Tribunal: STF
Processo: ARE 1355270
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014 E LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. INTERVENÇÃO MUNICIPAL EM HOSPITAL. Extrai-se dos autos que, a Corte de origem reconheceu que a finalidade emergencial da intervenção municipal sequer fora observado, ou seja, a provisoriedade da intervenção deu lugar a uma gestão duradoura, de modo que ‘a intervenção do Município de Cachoeira Paulista na Associação Beneficente São José e Santa Casa de Misericórdia São José não se restringe a evitar a interrupção dos relevantes serviços prestados por essa última entidade’. O regime de intervenção ocorreu por convênio firmado entre as Reclamadas, sendo ‘incontroverso que o município reclamado assumiu os serviços explorados pela primeira reclamada desde 2005 (conforme ata de posse do interventor)’. Com efeito, a intervenção conferiu ao Município, dentre outros poderes, a direção e administração do hospital, bem como lhe autorizou a gerir os recursos do hospital, como se seus fossem. Assim, o Município assumiu a gestão do hospital e, em consequência, utilizou-se da mão de obra da reclamante, para efetivar atendimento médico à população, deverá ser responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas durante o período da intervenção no hospital (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ), tendo em vista que o Município assumiu as obrigações da empregadora principal. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que intervenção do Município na gestão do Hospital, ainda que temporariamente, gera responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas em relação ao período em que perdurou a intervenção. Precedentes. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incide o óbice da Súmula 333 do TST, e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (pág. 1-2 do documento eletrônico 25).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do arts. 5º, II; e 37, II, § 6º, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Extrai-se dos autos que, a Corte de origem reconheceu que a finalidade emergencial da intervenção municipal sequer fora observado, ou seja, a provisoriedade da intervenção deu lugar a uma gestão duradoura, de modo que ‘a intervenção do Município de Cachoeira Paulista na Associação Beneficente São José e Santa Casa de Misericórdia São José não se restringe a evitar a interrupção dos relevantes serviços prestados por essa última entidade’.



    O regime de intervenção ocorreu por convênio firmado entre as Reclamadas, sendo ‘incontroverso que o município reclamado assumiu os serviços explorados pela primeira reclamada desde 2005 (conforme ata de posse do interventor)’.



    Com efeito, a intervenção conferiu ao Município, dentre outros poderes, a direção e administração do hospital, bem como lhe autorizou a gerir os recursos do hospital, como se seus fossem.



    Assim, o Município assumiu a gestão do hospital e, em consequência, utilizou-se da mão de obra da reclamante, para efetivar atendimento médico à população, deverá ser responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas durante o período da intervenção no hospital (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ), tendo em vista que o Município assumiu as obrigações da empregadora principal.



    Assim, a reclamante trabalhou para o Município, realizando serviço público essencial, diretamente ou por intermédio do interventor nomeado, o que implica responsabilidade do Município reclamado pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas à autora, principalmente considerando-se a responsabilidade objetiva da Administração prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Desse modo, se o interventor não regularizou a situação trabalhista dos empregados, não cumprindo o contrato de trabalho havido com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ, a sua responsabilidade se configura nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual não isenta de responsabilidade o ente público perante terceiros.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que intervenção do Município na gestão do Hospital, ainda que temporariamente, gera responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas em relação ao período em que perdurou a intervenção.



    […]



    Portanto, o Município-interventor deve ser responsabilizado solidariamente pelas dívidas trabalhistas ocorridas durante a intervenção.



    Por conseguinte, inviável o recurso de revista, ante o óbice da Súmula n° 333 do TST, e do art. 896, § 7º, da CLT.” (págs. 2-10 do documento eletrônico 25).



    Nesse contexto, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, no sentido de que o Município assumiu a gestão do hospital e, em consequência, utilizou-se da mão de obra da agravada, para efetivar atendimento médico à população, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.233.729-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade do Estado. Dano Moral e material. Dever de indenizar. Nexo de causalidade. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 937.901-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 743.166-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator